Tribunal: TJMT
Processo: 1073752-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073752-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TELES PEREIRA DAMACENO - CPF: 203.859.271-34 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1073752-02.2023.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
TELES PEREIRA DAMACENO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) INDEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando ao pagamento de FGTS e de férias acrescidas de um terço constitucional, relativamente ao período laborado pelo autor entre 2018 e 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratações temporárias realizadas pelo ente público implica nulidade contratual com o consequente direito ao FGTS; (ii) estabelecer se é devido o pagamento das férias e do terço constitucional ao servidor temporário, proporcionalmente ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX), prevendo a nulidade dos atos praticados em desconformidade (CF/1988, art. 37, § 2o).

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece prazo máximo de 36 meses para contratações temporárias, hipótese em que se enquadram os vínculos firmados, não havendo extrapolação legal.

A ausência de continuidade absoluta e a observância do limite legal descaracterizam a nulidade contratual, o que afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos profissionais da educação, inclusive os contratados temporariamente (art. 56), o direito a férias anuais de 30 dias acrescidas de um terço constitucional, proporcionais ao período laborado.

O pagamento das férias e respectivo adicional é devido, com abatimento dos valores já quitados, sendo correta a manutenção parcial da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que observa os prazos máximos previstos na legislação estadual não gera nulidade contratual nem direito ao FGTS.

O servidor temporário da educação básica faz jus às férias e ao terço constitucional, proporcionais ao período efetivamente trabalhado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 11, IV; LC/MT no 50/1998, arts. 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1079566-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 297335862, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 12/2018 a 12/2021, as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018 a 2021, calculadas sobre 30 (trinta) dias, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias efetuadas mediante aprovação do demandante em distintos processos seletivos, dentro dos prazos legais, afastando a caracterização de renovações sucessivas ou prorrogações reiteradas.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 a 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Ao final, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Consta da inicial que o reclamante foi contratado temporariamente pelo demandado para exercer o cargo de vigilante (apoio adm. educacional-elementar), no período compreendido entre 2018 e 2023, totalizando 6 anos de renovações dos contratos temporários.

Alega que, apesar de ter trabalhado de forma ininterrupta, o reclamado jamais efetuou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como das férias de 30 dias acrescidas do terço constitucional, relativas ao período de 2018 a 2019, e de 15 dias acrescidos do terço constitucional referentes ao período de 2020 a 2023.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante laborou temporariamente como “apoio adm. educacional-elementar” nos meses de: dezembro de
2009
; janeiro de
2010
; fevereiro a maio e dezembro de
2011
; janeiro e dezembro de
2012 e 2013
; janeiro de
2014 e 2015
; abril a junho de
2017
; março a maio de
2018, 2019 e 2020
; fevereiro a dezembro de 2021 (IDs 297335867/297335886).

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei).

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar
(grifei).

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 36 meses previsto na legislação aplicável à contratação não foi extrapolado,
não fazendo jus o reclamante ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois não se configurou a nulidade dos contratos.

Assim, ao contrário do alegado, observam-se as reiteradas interrupções dos vínculos,
não
ultrapassando o limite máximo previsto no art. 11 da Lei Complementar Estadual no 600/2017.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.
(
N.U 1079566-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025). (grifei).

No caso, embora haja reiteradas contratações temporárias, não há que se falar em violação ao disposto no art. 37, § 2o, da CF/1988,
razão pela qual o FGTS é indevido
, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Quanto às
férias e terço constitucional
, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 – O professor e os
demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais
:

(...)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias
.

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Dessa forma, é devida a condenação ao pagamento das férias de
30 dias
e do terço constitucional
proporcional ao período laborado
, não prescrito e não quitado, com abatimento dos valores comprovadamente pagos.

Logo, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece parcial reforma,
a fim de afastar a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025